Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706119-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA EMBARGADO: JOAO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 24705016, p. 1-8, proferida monocraticamente por este relator no agravo de instrumento, que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, ALTEDES SEABRA DA COSTA, e não concedeu efeito suspensivo ao recurso. Os recorrentes, não satisfeitos com a decisão deste relator, que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, opõem embargos de declaração. Alegam diversas omissões na decisão e repisam as matérias e os argumentos articulados no agravo de instrumento. O recurso é tempestivo. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil[1] c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT[2] confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Os agravantes atacam a decisão proferida por este relator no agravo de instrumento, por meio de embargos de declaração. Alegam que o decisum contém diversas omissões. Denota-se das abordagens formuladas pelos embargantes, que indiretamente os recorrentes pugnam por efeito modificativo aos embargos declaratórios. Considerando a espécie das insurgências formuladas pelos recorrentes, o recurso cabível é o agravo interno, conforme previsão do art. 1.021, caput e inc. I, do CPC, que assim estabelece: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Em tais situações, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, a doutrina e a jurisprudência têm admitido conversão dos embargos de declaração em agravo interno. Nessa diretriz compreensiva, preconiza a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em sentido conforme colijo os seguintes julgados: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Manejado o recurso de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo contra decisão unipessoal do relator, sob a alegação de contradição, obscuridade e omissão, mostra-se admissível o seu recebimento como agravo interno, conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015" (Acórdão 1178141, 20181010019550APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 331/340). 2. Condenação por litigância de má-fé exige, além da caracterização de uma das hipóteses a que se refere o art. 80 do CPC, a demonstração de que de tal conduta decorreu prejuízo à parte contrária. 3. Mera repetição de argumentos expostos em recurso anteriormente distribuído a outro órgão jurisdicional não define, apenas por isto, litigância de má-fé. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259202, 07049946320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso). PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. NÃO ATENDIDAS. INADMISSÍVEL O RECURSO. VIA ELEITA. INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso cabível de decisão monocrática proferida por Relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 2. Em razão do princípio da fungibilidade, os embargos de declaração podem ser conhecidos como agravo interno, intimando-se a parte interessada para complementar suas razões no prazo de cinco dias. 3. Inobservadas as exigências legais, o recurso não será conhecido por inadequação da via eleita. 4. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inteligência do artigo 932, III, do CPC). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1232671, 07101471420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso); Com essas considerações, o recurso de embargos de declaração deve ser convertido em agravo interno, nos termos do art. 1.021 c/c art. 1.024, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos pelos agravantes como AGRAVO INTERNO. Faculto aos recorrentes, caso queiram, complementarem as razões recursais, no PRAZO de 05 (cinco) dias, nos termos inc. I do art. 932 c/c § 3o do art. 1.024[3], ambos do Código de Processo Civil. À douta Secretaria da Turma, retifiquem os autos para agravo interno. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação dos recorrentes, INTIME-SE a parte agravada, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC[4], caso queira, apresentar contraminuta ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [3] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [4] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Brasília-DF, 22 de abril de 2021, 20:19:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator